Tribunal: STF
Processo: RE 105320
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
- Reclamação trabalhista. Servidor da ECT. Dispositivos constitucionais não prequestionados. Embargos de declaração. Intento infringente. A controvérsia sobre a Lei. 6.184/74 e sobre direitos dela decorrentes, bem assim a menção da Súmula TFR-90, constantes no acórdão recorrido, não importam ofensa ao art. 153, §§ 2º e 3º, se o tema constitucional não foi equacionado como razão de decidir. - Embargos rejeitados.